Tribunal: TJDFT
Processo: 0750177-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750177-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDA MARCIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDA MARCIA PEREIRA DOS SANTOS (demandada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do cumprimento de sentença n. 0017398-63.2015.8.07.0001, proposto pelo credor BANCO BRADESCO SA, na qual Sua Excelência indeferiu a impugnação a penhora realizada via SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 176524182 dos autos de origem): “Em relação ao requerimento formulado em ID: 167967593, não estou convencido, de modo algum, da incidência da impenhorabilidade legal (art. 833, inciso X, do CPC/2015), pois se infere da documentação encartada nos autos (ID: 165289899 e ID: 165289900) a vasta movimentação de valores em conta poupança, incorrendo, pois, em abuso de direito, tendo em vista a ausência do intuito de poupar (reserva financeira). Sobre o tema, colaciono o r. acórdão editado pelo col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1971194 SP 2021/0346784-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) Ante as razões expostas, indefiro a impugnação à penhora. Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada (ID: 101572932), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando-se os dados bancários apontados na petição do ID: 167884816. Lado outro, defiro a pesquisa SNIPER (ID: 167884816). Por conseguinte, diga a parte exequente, no prazo de quinze dias, sobre o teor do relatório ora anexado; na mesma oportunidade, deverá, ainda, indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, sob pena de retorno à suspensão (ID: 150906714). Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, a demandada recorre. Defende a tese de impenhorabilidade da verba depositada em conta poupança, pois o valor alcançado (R$ 1.743,99) não atinge o patamar de 40 salários mínimos.. Ampara os seus pedidos no teor do art. 833, X do CPC, além do entendimento jurisprudencial do c. STJ. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que a r. decisão recorrida seja reformada, acolhendo-se a tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a devida devolução à agravante. Sem preparo, diante da gratuidade concedida na instância de origem. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar, que pugna pelo efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, a análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifica-se que, em tese, a r. decisão agravada encontra-se em sintonia com a Jurisprudência da corte, uma vez que, dos extratos acostados aos IDs 165289899 e 165289900 da origem, verifica-se que a conta poupança, aparentemente, estaria sendo utilizada como conta corrente, com vasta movimentação financeira, o que, em tese, desvirtua a sua natureza, e acaba por autorizar a penhora, tal como realizada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. 1. Para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, imprescindível que a parte comprove sua situação de hipossuficiência, tendo em vista que a presunção de pobreza goza de presunção relativa de veracidade. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem. 5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1394123, 07288961120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por fim, ressalto que Sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada, pelo credor, a ocorrência de preclusão da sua decisão, portanto, nenhum risco de irreversibilidade que imponha o deferimento da liminar reclamada. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator